Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712786-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FILIPE SANTANA DE LIRA IMPETRANTE: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leonardo Rocha Rodrigues e Evelyn Catarina do Carmo Santos, em favor de Luiz Filipe Santana de Lira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0701178-96.2022.8.07.0002 (ID 34694977, p. 2/3). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que a segregação é indevida e ilegal, por não estarem preenchidos os seus requisitos, bem como por não se mostrar necessária diante do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pela própria vítima. Pede o deferimento da liminar, para assegurar que o paciente possa aguardar o julgamento do writ em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la por medida cautelar diversa da prisão. O pedido de liminar foi parcialmente deferido “para determinar ao Juízo a quo que reaprecie, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente no ID 121253347 dos autos de origem, à luz da mudança do contexto fático retratado na aludida petição e demonstrado nos autos da ação penal” (ID 34742453). Na petição de ID 34787945, o advogado impetrante requer a desistência do presente habeas corpus, diante da revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo a quo. É o relatório. Consoante relatado, a Defesa constituída manifestou interesse em desistir do writ, conforme petição de ID 34787945. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador